Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-72.2023.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000861-72.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEIVID BARBOSA MACEDO - CPF: 062.328.121-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000861-72.2023.8.11.0036

APELANTE: DEIVID BARBOSA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS
QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido”.
(STF - HC: 220307 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000861-72.2023.8.11.0036

APELANTE: DEIVID BARBOSA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
DEIVID BARBOSA MACEDO
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 198418220)

Em razões recursais, a Defensoria Pública requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 198418246).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 198418251).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 198924196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000861-72.2023.8.11.0036

APELANTE: DEIVID BARBOSA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do tráfico privilegiado.

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 13.343/2006, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos para concessão da benesse.

Colhe-se dos autos que
DEIVID BARBOSA MACEDO
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 em razão da apreensão de
22 (vinte e dois) pinos contento cocaína com massa de 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas), 73 (setenta e três) pinos vazios que ainda não teriam sido utilizados, 01 (uma) porção média de maconha, com massa total de 1,93 g (um grama e noventa e três centigramas), além de R$725,00 (setecentos e vinte e cinca reais) em espécie.

De fato, no tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, constato que a apelante preenche os requisitos para a incidência do privilégio, porquanto trata-se de réu primário, possuidor de bons antecedentes e inexistem provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
, fixou a pena-base e intermediária no mínimo legal.

Por fim, negou a aplicação do tráfico privilegiado, consignando que (id.
198418220):

“Não se aplica, por outro lado, a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente.

Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Nessa situação se enquadram as conhecidas "mulas" do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc.

Diverso, porém, deve ser o tratamento dispensado ao indivíduo que se dedica a atividade criminosa, pois em que pese tecnicamente primário, é de conhecimento desde magistrado que o acusado é useiro e vezeiro na prática delitiva, e possui envolvimento, enquanto menor, de crimes graves como roubo e tráfico de drogas”. Sic.

Note-se que a minorante foi negada com base em assertivas genéricas e abstratas acerca da suposta dedicação do acusado às atividades criminosas.

Ademais, o fato de o apelante possuir
“envolvimento, enquanto menor, de crimes graves como roubo e tráfico de drogas”
, não obsta o reconhecimento do privilégio.

À propósito:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido”.
(STF - HC: 220307 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023)

Desse modo, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleço o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução, sendo uma das restritivas de direito a de adentrar o presídio.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), ficando a pena final
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo esta substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024